Tribunal: TJBA
Processo: 8013193-23.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8013193-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: CLEIDSON ROCHA PIMENTEL

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA (ART. 159, §1º, DO CÓDIGO PENAL). AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO MANIFESTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). TEMA 1.258/STJ. NÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO NÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS, INDEPENDENTES E CONVERGENTES. CONFISSÕES ASSISTIDAS POR ADVOGADO. APREENSÃO DE BENS DA VÍTIMA EM PODER DO REVISIONANDO. RASTREAMENTO VEICULAR POR SISTEMAS OFICIAIS (CORTEX E SENTINELA). ELEMENTOS INVESTIGATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. DIVISÃO DE TAREFAS E ATUAÇÃO COORDENADA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DO DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA (ART. 386, VII, CPP). INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO PROBATÓRIA (ART. 157, §1º, CPP). JUÍZO
A QUO
E
AD QUEM
QUE ANALISARAM EXAUSTIVAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (ART. 59 DO CP). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Revisão Criminal nº 8013193-23.2026.8.05.0000
, requerida por
CLEIDSON ROCHA PIMENTEL
, contra o acórdão proferido pela
Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, de relatoria da Desembargadora Inez Maria B. S. Miranda
, que negou provimento ao recurso de apelação nº
8171104-37.2022.8.05.0001
, para manter a sentença de 1º grau, a qual
condenou os réus Manoel de Oliveira Carvalho, Adenilton Costa da Silva (Muca) e Cleidson Rocha Pimentel nas sanções do art. 159, §1º, do Código Penal, sendo imposta ao último a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada dia no mínimo valor legal.

2. De acordo com a d
enúncia, no dia 13/09/2022, por volta das 20h30min, na Rua Orlando Moscoso, Boca do Rio, nesta capital, os denunciados, Adenilton Costa da Silva (Muca), Manoel de Oliveira Carvalho, Cleidson Rocha Pimentel, Adenilton Morais Silva (Tuca) e Gabriel Oliveira da Silva, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, sequestraram Deivisson Conceição Santos, com o fim de obter vantagem financeira como preço do resgate. Consta que no dia, horário e local mencionados, a vítima retornava para casa, conduzindo uma bicicleta, após uma partida de futebol na quadra localizada em frente ao Multishop, quando foi abordada e sequestrada pelos denunciados Manoel e Adenilton, que se apresentaram como policiais, utilizando indumentárias e armas de fogo. A vítima se deslocava em via pública, junto ao colega Railson Santos Souza Júnior, quando surgiu um veículo GM Ônix, cor prata, ocupado por Manoel e Adenilton Costa da Silva (Muca), que desembarcaram com arma de fogo e distintivo, apresentando-se como policiais, e informaram que a vítima seria conduzida à 9ª Delegacia Territorial para averiguação, sendo algemado e colocado no interior do veículo. Infere-se da inicial acusatória que o Sr. Railson Santos Souza Júnior foi acompanhando a vítima, acreditando tratar-se de uma ação policial, mas no percurso, foi liberado na Avenida Orlando Gomes, enquanto a vítima Deivisson seguiu em poder dos indivíduos. A denúncia afirma que no deslocamento, os executores passaram a dizer que foram contratados para matar o ofendido Deivisson, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mas que o libertariam, mediante o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesse momento, passaram a contatar a companheira do ofendido, a Sra. Vanessa Souza Britto, exigindo o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o resgate, iniciando as negociações. Ao final, a companheira da vítima, pessoalmente, efetuou o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em espécie, e entregou sete relógios de pulso, três correntes de ouro, além de semijoias da Rommanel, a título de pagamento do resgate. A vítima foi liberada nas imediações do Shopping Busca Vida, em Lauro de Freitas, por volta das 2h30min do dia 14/09/2022, retornando para casa com a companheira, mas com a condição de pagar o montante remanescente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), senão morreria. No decorrer das investigações, a vítima reconheceu Manoel de Oliveira Carvalho e Adenilton Costa da Silva (Muca), como autores do crime, indicando, ainda que havia outro veículo de cor preta, marca Jac Motors, dando suporte aos executores, veículo este conduzido por Cleidson Rocha Pimentel, posteriormente identificado como o modelo Jac J3 Turim.
Ainda no curso das investigações, restou apurado que os denunciados Gabriel Oliveira da Silva e Adenilton Morais Silva (Tuca) foram responsáveis pela escolha da vítima Deivisson, tendo Gabriel indicado o alvo, por se tratar de agiota e movimentar elevada quantia em empréstimos; já Adenilton (Tuca) fornecia dados de contas bancárias para depósito e transferências de valores obtidos nas ações do grupo.

II. Questão em discussão

3
. O requerente alega
que a condenação teria sido proferida em contrariedade à evidência dos autos, alegando que se fundamentou em reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, em afronta ao Tema 1.258 do STJ. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do ato e sua desconsideração. Afirma, ainda, que não há prova autônoma e independente suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo específico, postulando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a anulação do processo a partir do ato tido por viciado, com realização de novo julgamento sem a prova impugnada. De forma alternativa, requer o redimensionamento da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do art. 29, §1º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

4
.
Sabe-se que a Revisão Criminal é um importante remédio processual de combate às sentenças condenatórias transitadas em julgado, que busca conciliar os valores justiça e segurança, funcionando como um possível instrumento de reparação em caso de condenações transitadas em julgado que são posteriormente verificadas como injustas. De acordo com o art. 621 do Código de Processo Penal, as hipóteses de cabimento de Revisão Criminal são taxativas e voltadas para rever decisões por demais injustas, a exemplo de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, bem como quando surgirem novas provas em favor do condenado.

5. D
e pronto, destaque-se que não assiste razão ao Revisionando, dado que as razões defensivas apresentadas não se baseiam em nenhuma das hipóteses dispostas no art. 621 do Código de Processo Penal, que, registre-se, é taxativa.
Isso porque, as teses que apresenta não encontram fundamento lógico e, ao contrário de seus entendimentos, já foram devidamente apreciadas e decididas tanto pelo Juízo sentenciante quanto pela E. Corte de Justiça em sede de Recurso de Apelação, sob relatoria da Eminente Desembargadora Inez Maria B. S. Miranda, cuja decisão transitou em julgado, de modo que se evidencia que a presente revisão criminal,
a priori
,
pretende e limita-se a mera rediscussão de matéria já exaurida, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

6. Na exordial revisional, o requerente insiste na tese de nulidade do reconhecimento, a qual não merece acolhimento. Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.258, o reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não pode, por si só, fundamentar decreto condenatório, exigindo-se a existência de elementos probatórios autônomos e independentes a corroborar a autoria. No caso concreto, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal na fase inquisitorial, a condenação não se apoiou exclusivamente nesse elemento. O édito condenatório lastreou-se em conjunto probatório robusto e convergente, composto por: (i) confissões extrajudiciais dos corréus Manoel e Adenilton Costa da Silva, ambas acompanhadas por advogado; (ii) confissão extrajudicial do próprio revisionando Cleidson, igualmente assistido por defensor, na qual admitiu ter atuado como motorista na abordagem da vítima; (iii) apreensão, em seu poder, de dois relógios pertencentes ao ofendido, fato confirmado em interrogatório policial; (iv) rastreamento do veículo JAC J3, de sua propriedade, por meio dos sistemas Cortex e Sentinela, evidenciando sua inserção no itinerário do crime; e (v) elementos investigativos confirmados em juízo, inclusive quanto à divisão de tarefas entre os agentes. Assim, o reconhecimento não constituiu prova única ou determinante, mas elemento acessório inserido em contexto probatório autônomo, distinguindo-se da hipótese rechaçada pelo STJ.

7.
Também não procede a alegação de que eventual irregularidade teria contaminado as provas subsequentes. A autoria não decorreu primordialmente de reconhecimento fotográfico ou de eventual exposição midiática, mas de múltiplas fontes probatórias independentes. Houve confissões assistidas por advogado, reconhecimento do revisionando por corréu em interrogatório, apreensão de bens da vítima em sua posse e confirmação técnica da utilização de veículo de sua propriedade na dinâmica delitiva. Ademais, a vítima, em juízo, descreveu a atuação do motorista que desembarcou do veículo para a abordagem, narrativa compatível com os demais elementos colhidos. Não se verifica, portanto, relação de dependência probatória apta a atrair a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP), tampouco violação ao art. 155 do CPP.

8.
No mais, o que se pretende na presente revisão é mera rediscussão do acervo probatório, providência incompatível com a natureza excepcional da ação revisional. A materialidade do crime de extorsão mediante sequestro restou comprovada pelo boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, registros das tratativas para pagamento do resgate e elementos colhidos na investigação. A autoria, por sua vez, foi reconhecida com base em prova harmônica e convergente, revelando atuação coordenada dos agentes, divisão de tarefas e inserção funcional do requerente na empreitada criminosa. Eventuais divergências pontuais não têm o condão de afastar a conclusão condenatória quando o conjunto probatório, analisado globalmente, demonstra coerência suficiente para embasar o juízo de certeza. Inexistindo prova nova ou erro judiciário evidente, não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

9.
Assim como ocorre com o pedido de absolvição, não se vislumbra ter sido a dosimetria da pena

contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade. A sentença valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, destacando que, à época dos fatos, o requerente exercia cargo público efetivo de agente penitenciário. Ressaltou-se que tal condição funcional acentua a reprovabilidade da conduta, porquanto o agente, incumbido da preservação da ordem e da legalidade no âmbito do sistema prisional, agiu em frontal descompasso com os deveres inerentes ao cargo, abalando a credibilidade e a confiança depositadas na Administração Pública.

10. C
ompreende-se que esse instrumento processual possui finalidades específicas, as quais não estão evidenciadas no presente caso, mormente a inexistência de contrariedade na decisão condenatória ao texto expresso da lei penal ou à prova constante nos autos, sendo certo que todas as teses da defesa foram exaustivamente tratadas com maestria na decisão combatida, restando caracterizada a mera pretensão do revisionando de rediscutir matéria de defesa já examinada e exaurida na decisão que se pretende rever.

11.
A
Revisão Criminal não pode ser confundida com uma nova apelação, naquela só é admitido o desfazimento do julgado se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido, ou se novas provas surgirem.

12.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela não procedência.

IV. Dispositivo

13. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal de nº 8013193-23.2026.8.05.0000
, em que figuram como requerente
CLEIDSON ROCHA PIMENTEL
e requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça